Tribunal: CARF
Processo: 12448.733977/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733977/2011-06
ACÓRDÃO
3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1995
CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO.
O deferimento da habilitação de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado não implica o reconhecimento de seu valor, o que
apenas pode ocorrer quando da análise dos processos de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 6a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra Despacho Decisório, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
referente a pagamento a maior da contribuição para o PIS nos períodos de janeiro de 1989 a
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
2
dezembro de 1995, homologando integralmente 06 (seis) Declarações de Compensação (Dcomp),
homologando parcialmente 1 (uma) e não homologando outras 19 (dezenove) Dcomp.

Pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do relato do acórdão da C.
DRJ:
“1 Despacho Decisório
De acordo com a Informação Fiscal no 012/2013, às fls. 206 a 209:
- O processo trata de Dcomp nas quais os débitos informados foram compensados
com créditos de PIS reconhecidos nos autos da Ação Ordinária no 95.0001467-0.
- O pedido de Habilitação de Crédito foi protocolizado em 21/05/2009 e deferido em
21/07/2011.
- A Ação Ordinária mencionada visou o reconhecimento de inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigasse a Interessada a recolher o PIS nos termos do
Decretos- Lei no 2.445, de 1988, e no 2.449, de 1988, e à autorização para
compensar valores recolhidos indevidamente a título de PIS nos termos do art. 66 da
Lei no 8.383, de 1991, com a inclusão dos expurgos inflacionários.
- A decisão transitada em julgado em 20 de fevereiro de 2006 reconheceu a
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Lei, autorizando a compensação de
parcelas pagas a maior a título de PIS, com aplicação do expurgo de 42,72% em
janeiro de 1989, IPC de fevereiro de 1989 a janeiro de 1991, INPC de fevereiro a
dezembro de 1991, UFIR entre janeiro de 1992 e dezembro de 1995 e Selic a partir
de janeiro de 1996.
- A empresa é exclusivamente prestadora de serviços; portanto, a base de cálculo da
contribuição deve ser o Imposto de Renda devido e a alíquota a ser aplicada deve
ser de 5%, conforme a Lei Complementar no 7, de 1970 (PIS-Repique).
- Para apuração do crédito, foram utilizados os DARF de fls. 102 a 126 do processo
administrativo no 15471.002068/2009-09 (habilitação) e o quadro demonstrativo do
cálculo do Imposto de Renda obtido das DIPJ às fls. 167 a 177 deste processo. Os
pagamentos foram confirmados.
- Refez-se a base de cálculo da contribuição, apurou-se os valores devidos de PIS-
Repique (fls. 184 e 185) e, ao fim, chegou-se a um valor de crédito de R$ 147.566,36
em 31 de dezembro de 1995 (fls. 186 a 199), aplicando os expurgos inflacionários
determinados pelo Poder Judiciário.
- Constatou-se, então, que o crédito foi suficiente para quitar os seguintes débitos:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
3
”
Inconformada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls.
250/270) e, posteriormente, em 25 de agosto de 2014, requereu a desistência parcial de sua
defesa, devido à adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996, de 2014.
Neste contexto, Recurso Voluntário assim bem delimita as declarações de
compensação que ainda são objeto de discussão no presente processo:
“14. Contudo, no ínterim que compreende o protocolo e o julgamento da
manifestação de inconformidade, houve adesão ao parcelamento instituído pela Lei
n.o 12.996/2014, ensejando a desistência da defesa no que tange às DCOMPs de fls.
59; 62; 65; 68; 71;74; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99; 108 e 118.
15. Além disso, a Recorrente realizou o pagamento dos débitos consubstanciados
nas DCOMPs de fls. 128, 211 e 214, gerando, de igual modo, a desistências destas
DCOMPs, conforme petição de fls. 289/290.
16. Por sua vez, a DCOMP de fls. 29 teve seu erro material reconhecido e sanado
pela Receita Federal do Brasil, culminando na sua homologação total, adicionando
R$ 80.143,00 ao crédito atualizado reconhecido, complemento que fora utilizado no
abatimento do saldo remanescente da DCOMP de fls. 75.
17. Diante do exposto, a manifestação de inconformidade chegou aos cuidados da
DRJ restando somente duas DCOMPs pendentes, sendo as de fls. 75 (parcialmente
homologada) e de fls. 111 (não homologada).”
Ato contínuo, a C. 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
4
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1995
PROVA. PLANILHAS APRESENTADAS PELO FISCO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
As planilhas apresentadas pela Fazenda Nacional possuem valor probatório e têm
presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida por prova em sentido
contrário a cargo do sujeito passivo, que deverá demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1995
CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO.
O deferimento da habilitação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado não implica o reconhecimento de seu valor, o que apenas pode ocorrer
quando da análise dos processos de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual alega a nulidade do
Despacho Decisório em razão da ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, no mérito, o
deferimento da habilitação do crédito por decisão transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA.
Alega a Recorrente que o despacho decisório seria nulo na medida para a d.
Autoridade Fiscal, ao negar o direito ao crédito teria utilizado cálculos gerados por programas
informatizados da Receita Federal, os quais não são acessíveis aos contribuintes, além de não
fornecer informações claras sobre os critérios que foram empregados.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
5
Aduz que já havia apresentado seus próprios cálculos no momento do pedido de
habilitação, os quais não foram analisados pela RFB e que, ao apresentar novos cálculos gerados
automaticamente pelos sistemas da Receita Federal, a d. Autoridade Fiscal nega à Recorrente a
possibilidade de revisar esses valores, tornando impossível a verificação da conformidade dos
cálculos feitos pela administração tributária em relação aos critérios estabelecidos pela sentença
que originou o crédito.
conclui sua tese de nulidade expondo que:
“31. Todavia, retornando ao Despacho Decisório, verifica-se que o i. auditor se
limitou a informar quais aplicativos foram utilizados para apuração dos valores
informados.
32. No parágrafo 9o há menção ao aplicativo CTSJ como meio utilizado para
apuração do crédito. Já no parágrafo 11, é mencionado o aplicativo SAPO. Ocorre
que esta afirmação somente confirma que foram utilizados tais aplicativos para o
cálculo do crédito, sem o fornecimento de demonstrativos que revelem de forma
clara e objetiva quais as fórmulas ou algoritmos utilizados em ambos.
33. Diante das questões expostas alhures, merece ser anulado o despacho decisório
ora impugnado, visto a caracterização do cerceamento de defesa, na medida em
que se utiliza cálculo obscuros para fundamentar a não homologação das
compensações declaradas pela Recorrente, baseada nos pressupostos de fato e de
direito, critério essencial, ao qual a Administração Pública deve obediência, nos
termos do art. 2o, VII, da Lei 9.784/1999.”
Ao analisar a nulidade suscitada, a C. DRJ entendeu por rejeitá-la, nos seguintes
termos:
“Desta forma, as planilhas produzidas pelo Fisco são dotadas de presunção relativa
de veracidade, que pode ser elidida por prova em sentido contrário a cargo do
sujeito passivo, que deverá demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da Fazenda Nacional.
Compulsando os autos, verifica-se que:
a) o Auditor-Fiscal fez constar no Despacho Decisório a forma de atualização do
crédito determinada na decisão judicial, a forma de cálculo do PIS-Repique, bem
como quais documentos foram utilizados nos cálculos, com indicação das páginas
dos autos onde se encontram; e
b) às fls. 144 a 205 e 327 a 332 constam todos os cálculos realizados pela
Autoridade fiscal.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
6
Possuindo todas essas informações, a Manifestante poderia, se quisesse, revisar o
cálculo realizado pela RFB e demonstrar, se fosse o caso, o não atendimento à
forma de atualização de créditos determinada na decisão judicial. Entretanto,
limitou-se a levantar suspeitas sobre o cálculo tão-somente porque os valores dele
resultantes não coincidem com aqueles por ela apresentados.
Reclama ainda a Interessada que a Autoridade fiscal não apontou os erros
existentes em seus cálculos.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a fiscalização não revisa os cálculos realizados
pela empresa e não tem obrigação de fazê-lo, cabendo a ela realizar seus próprios
cálculos. Mas nada impede que a Manifestante realize o cotejo das planilhas (suas e
da fiscalização) para localizar possíveis erros existentes.
Em verdade, se tivesse ela revisto seus cálculos, facilmente verificaria alguns erros
cometidos, que resultaram em valor mais elevado que aquele a que tem direito.
Senão vejamos:
a) na planilha constante de fls. 100 a 101 do processo administrativo no
15471.002068/2009-09 (habilitação), onde consta a listagem dos pagamentos
realizados no período a que se referem os créditos, não foi realizada a dedução dos
valores de PIS-Repique devidos; e
b) na planilha de fl. 5 do mesmo processo (onde a Manifestante fez constar o valor
de R$ 2.665.362,09 como sendo seu crédito atualizado), além de também não haver
a dedução dos valores devidos de PIS-Repique, consta crédito original em valor
muito superior àquele informado na planilha de fls 100 a 101. Importante também
observar que as planilhas de no 01 a 14, citadas na planilha de fl. 5 como sendo a
fonte da base de cálculo dos créditos, não foram juntadas ao processo,
impossibilitando a análise de sua correção.
Assim, sem adentrar nas minúcias dos cálculos, já se verifica fortes indícios de que o
valor apresentado pela Manifestante está equivocado.
Constata-se, outrossim, que a Interessada juntou ao processo de habilitação vários
comprovantes de recolhimento de PIS que não lhe pertencem (fls. 77 a 99, 132 a 154
e 207 a 225), o que também constitui forte indício de que os valores a eles
referentes foram inseridos na planilha de fl. 5, contribuindo para que o cálculo nela
constante esteja superestimado.
Pelo exposto, não se vislumbra o alegado cerceamento de direito de defesa, razão
pela qual deve ser indeferido o pedido de nulidade do Despacho Decisório.”
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
7
Neste contexto, importante se faz a análise do Despacho Decisório, para
verificarmos se, de fato, foram apresentados à Recorrente elementos suficientes para que esta
pudesse entender o montante do crédito reconhecido e exercer o seu constitucional direito ao
contraditório e ampla defesa.
A fundamentação utilizada para o reconhecimento do crédito está assim exposta
pelo Despacho Decisório (fl. 207), nos seguintes termos:
“5.
Decisão
transitada
em
20
de
fevereiro
de
2006
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis, autorizando a compensação de
parcelas pagas a maior a título de PIS nos termos da Lei 8.383/91, com a aplicação
do expurgo de 42,72% em janeiro de 1989, IPC entre fevereiro de 1989 a janeiro de
1991, INPC entre fevereiro a dezembro de 1991, UFIR entre janeiro de 1992 a
dezembro de 1995 e a SELIC a partir de janeiro de 1996.
6. Conforme quadro demonstrativo de receita líquida obtida da DIPJ's às fls. 144 a
146, a empresa é exclusivamente prestadora de serviços, portanto, a base de cálculo
a ser aplicada deve ser o Imposto de Renda devido e a alíquota deve ser de 5%
conforme LC 07/70 (PIS- repique).
7. Para apuração do crédito do contribuinte, utilizamos os seguintes documentos: os
DARF’s às fls. 102 a 126 do processo administrativo no 15471.002068/2009-09 e o
quadro demonstrativo do cálculo do imposto de renda obtida da DIPJ's às fls. 167 a
177. Os pagamentos foram confirmados conforme fls. 136 a 142 e 147 a 166.
8. Utilizando-se do quadro demonstrativo do cálculo do imposto de renda às fls. 167
a 177, refizemos a base de cálculo e apuramos os valores devidos a título de PIS-
Repique às fls. 184 e 185.
9. Utilizando o aplicativo CTSJ, apuramos que a interessada tem o crédito de R$
147.566,36 em 31 de dezembro de 1995 (fls. 186 a 199), aplicando os expurgos
inflacionários determinados pelo Poder Judiciário.”
Neste contexto, temos que que o Despacho Decisório demonstra de forma clara a
metodologia utilizada para o cálculo do crédito reconhecido, bem como indica detalhadamente os
documentos, citando, inclusive, as fls. às quais cada um deles se encontra.
E, conforme muito bem pontuado pela C. DRJ, a Fiscalização não revisa os cálculos
realizados pela empresa e não tem obrigação de fazê-lo, cabendo a ela realizar seus próprios
cálculos. Mas nada impede que a Recorrente realize o cotejo das planilhas (suas e da Fiscalização)
para localizar possíveis erros existentes, o que optou por não fazer.
Pelo exposto, entendo que o Despacho Decisório dispôs de todos os elementos
necessários para que a Recorrente exercesse o contraditório e a ampla defesa, não se verificando
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
8
as hipóteses do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, motivo pelo qual rejeito a alegação de
nulidade.

2.
DO DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido traria grave violação à segurança
jurídica, visto que o saldo creditório originário já havia sido habilitado nos autos do processo n.°
15471.002068/2009-09.
Neste ponto, o cerne da discussão é a possibilidade ou não da d. Autoridade Fiscal
rever o crédito tributário objeto de habilitação quando da análise do pedido de compensação.
À época do pedido de habilitação do crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, regia o instituto a Instrução Normativa da SRF de n.° 900/2008, que assim
dispunha:
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da
decisão que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de
todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou
cópia da petição de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça
Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
9
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se
for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do
documento de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação
formulado por mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a
que se referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as
pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou
da regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho
decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial;
e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação
pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação
da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários
advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
10
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.” (meus grifos)
Os dispositivos legais acima transcritos deixam claro que a habilitação do crédito
simplesmente indica a sua admissibilidade como apto para sua utilizado em compensação com
débitos tributários, através de transmissão de DCOMP por via eletrônica.
O parágrafo sexto acima transcrito é expresso ao dispor que o deferimento do
pedido de habilitação não significaria, em qualquer hipótese, que eventual compensação do valor
habilitado estaria homologada.
Neste exato sentido é a jurisprudência pacífica deste C. CARF:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2007
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não se confunde com a
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento. Na habilitação do crédito, a análise da fiscalização restringe-se à
verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu pleito
de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será posteriormente
analisado pela fiscalização, inclusive em relação aos valores reconhecidos
judicialmente.”
(3003-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária)
***
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 14/04/1989 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL.
DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de habilitação tem como objetivo a análise dos requisitos preliminares
sobre a existência do crédito, da legitimidade do sujeito passivo e da inexistência de
ação judicial de execução da sentença, além da verificação de ocorrência de
prescr4ição do direito do sujeito passivo. O deferimento da habilitação e o valor
habilitado como crédito apenas indica que o crédito está apto para ser utilizado em
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.346 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733977/2011-06
11
compensação com débitos tributários, a qual deve ser objeto de procedimento
específico, para análise da compensação e sua posterior homologação ou não, por
despacho decisório sujeito ao contencioso administrativo”
(3301-005.560 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção)

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar de nulidade de despacho decisório e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 465
DF CARF MF
Original